Tribunal: STF
Processo: RE 1351299
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SINDICÂNCIA. VIDA PREGRESSA. PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. CUMPRIMENTO DE MEDIDA ALTERNATIVA. TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DO CONCURSO. MEDIDA IRRAZOÁVEL. NULIDADE. PARTICIPAÇÃO DAS PRÓXIMAS ETAPAS DO CERTAME. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Na presente hipótese o candidato aprovado em concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal foi eliminado do certame durante a etapa de sindicância de vida pregressa em virtude da existência de ocorrência policial referente à conduta de porte de drogas para uso pessoal. 



    2. O candidato que, por infringência à regra disposta no art. 28, inc. III, da Lei nº 11.343/2006, cumpre a medida alternativa imposta, sem que tenha havido condenação por prática de crime, não pode ter a aludida conduta reconhecida como antecedente criminal, pois isso configuraria flagrante violação ao princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, previsto no art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal e no art. 8º, 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José). 



    3. A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciário. 



    4. Diante da declaração de nulidade do ato de eliminação do candidato, deve ser possibilitada sua participação nas próximas etapas do certame. 



    5. Recurso conhecido e desprovido.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, I e II; e 37, caput e II, da CF.



    O recurso não deve ser provido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Nesse contexto, conclui-se igualmente ilegítima a cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal nem sequer chegou a existir. A propósito, veja-se a ementa do ARE 713.138-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Rosa Weber:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TRANSAÇÃO PENAL PACTUADA. AUSÊNCIA DE CARATER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AS RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL NÃO SÃO APTAS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A DECISÃO AGRAVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.02.2012. 



    A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



     Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator